Tribunal: TJSP
Processo: 1043906-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043906-97.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GGS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32324
2
Voto no 32324
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargado:
GGS Serviços Médicos Ltda (apelante)
Município de São Paulo (apelado)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso.
Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
632/639
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique Harris Jr,
negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, por votação
unânime.
Inconformada, embargou (fls.2/12). Alega ter sido o
acórdão atacado omisso, obscuro e extrapetita; o desenquadramento
da empresa do regime uniprofissional foi feito com base no
tamanho/porte, fato não suscitado pelo réu; não requereu salvo
conduto para exercer atividades estranhas à medicina, mas tão
somente ataca a vedação às sociedades limitadas para receber
tratamento tributário diferenciado; o art. 9o do Decreto-Lei 406/68 em
lugar algum refere-se à estrutura ou dinâmica empresarial como fator
impeditivo da fruição de seu regime de tributação.
Instado a se manifestar, o Município embargado pugnou
pela manutenção do acórdão na íntegra (fls.17/20).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32324
3
Tem-se que, à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos de declaração
só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No caso dos autos, não houve qualquer vício autorizador
do manejo do presente recurso.
Em relação à suposta omissão do pedido principal, bem
como produção de efeitos extrapetita, o acórdão expressamente
consignou:
Este modelo, por certo, revela-se incompatível com o das
sociedades uniprofissionais, nas quais a responsabilidade
dos sócios é exclusivamente pessoal, tal como previsto no
artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68 e no artigo 15, §1o, da
Lei 13.701/03.
Sob esse prisma, o Parecer Normativo n° 03/2016, emitido
pela Secretaria de Finanças do Município de São Paulo,
encontra-se em consonância com o disposto no Decreto-
lei 406/68, Lei 13.701/03 e Súmula Administrativa no
04/2010.
Como se viu, ao contrário do alegado, assentou-se
fundamentação acerca do ponto supostamente omisso. Não há,
ainda, que se cogitar em decisão extrapetita. Para tanto, os
argumentos do acórdão foram todos tirados do processo, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 32324
4
documentos apresentados pela própria embargante e de suas
próprias alegações. Cogitar o vício da extrapetição pelo simples fato
de ter sido a questão solucionada contrariamente a seus interesses
causa espécie.
Ademais, a argumentação tecida em relação à suposta
obscuridade não deve prevalecer. Para tanto, vê-se que o acórdão
solucionou a questão de modo fundamentado, abordando o tema de
modo a explicitar seu entendimento.
Percebe-se, isto sim, o inconformismo do embargante em
face de acórdão que lhe fora desfavorável, vez que pleiteia, através
do presente, o revolvimento das matérias já apreciadas na
fundamentação do acórdão atacado.
Inconformado, deve este buscar sua reforma pelas vias
adequadas. No mais, os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir a lide.
Ante o exposto, rejeitam-se-os .
BEATRIZ BRAGA
Relatora